Tribunal: CARF
Processo: 15504.012267/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.012267/2009-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.783 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
ROSALVO DE ALVARENGA PEIXOTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
IRPF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - OMISSÃO DE RENDIMENTOS -
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE
Para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que
os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o
contribuinte seja portador de moléstia grave prevista em lei e (iii) que a
moléstia grave esteja comprovada por laudo médico oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório

Trata o presente de manifestação de inconformidade (fls. 66/68), ao Despacho
Decisório no 1.745 – DRF/BHE, de 15/07/2010 (fls. 62/63), que deferiu parcialmente o pedido de
restituição de Imposto de Renda que teria sido retido indevidamente sobre o décimo terceiro
salário, em face do interessado ser portador de moléstia grave.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.012267/2009-92
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.783 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.012267/2009-92

O pedido de restituição de imposto de renda retido sobre o décimo terceiro salário,
exercícios de 2005 a 2009, anos-calendário de 2004 a 2008, foi apreciado pela autoridade
administrativa da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte/MG, conforme
Despacho Decisório supra citado.
O pleito do espólio de Rosalvo de Alvarenga Peixoto, por meio da inventariante
Maria das Graças Almeida Cadete, segundo o Despacho Decisório, foi deferido parcialmente,
porque de acordo com o Parecer Médico Pericial n° 481/2009 de fl. 50, emitido pela Junta
Médica do NUSAP/GRA/MG, o contribuinte é portador de moléstia especificada em lei desde
01.12.2008, e a restituição do imposto retido na fonte sobre o 13o salário de 2008, bem como dos
proventos de aposentadoria do mês de dezembro/2008, seria realizada através da declaração de
ajuste anual do exercício de 2009, tendo em vista que a EQMAF/SEFIS alterou os rendimentos
tributáveis com base na isenção (01.12.2008), conforme informação de fls. 59/60.
Inconformado, o espólio de Rosalvo de Alvarenga Peixoto apresentou
manifestação de inconformidade de fls. 66/68, através da procuradora constituída Maria
Elizabete Alves de Sant'Ana, aduzindo o que se segue.
O contribuinte, era aposentado desde 06/09/1990, como servidor da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, conforme publicação no Jornal “Minas Gerais” - Diário
do Legislativo de 15/09/1990, pg. 45.
Segundo Laudo médico fornecido pelo SUS - Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte - Centro de Saúde Tia Amância e relatório da médica assistente, Dra. Cláudia Márcia
e Silva, CRM 18.743 o contribuinte era portador desde novembro de 2003 de câncer gástrico e
que por ocasião do óbito já se encontrava em estado avançado, com metástase em vários ossos
facilmente comprovado pela “causa mortis”, constante em atestado de óbito, ou seja: Neoplasia
Gástrica avançada; metástase óssea e peritoneal; hemorragia digestiva alta e distúrbio de
coagulação intravascular. Cita decisões administrativas para corroborar sua irresignação.
Requer a retificação da decisão, reconhecendo integralmente o direito creditório a
que faz jus, a partir de novembro de 2003, com a reativação de suas declarações retificadoras e o
expurgo do processo do Parecer Médico Pericial n°. 481-09, haja visto o mesmo conter erro
material que restringe o beneficio concedido pelo legislador positivo.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO RETIDO SOBRE DÉCIMO TERCEIRO
SALÁRIO. ISENÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR MOLÉSTIA
GRAVE.
Ficam isentos de tributação os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, inclusive
sua complementação, percebidos por portador de moléstia grave elencada em lei, e
desde que a doença tenha sido devidamente reconhecida mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
JURISPRUDÊNCIAS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
judiciais, não proferidas pelo STF, não se constituem em normas gerais, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão em litígio específico
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.783 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.012267/2009-92

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.
Voto

O recurso voluntário apresenta os requisitos legais para admissibilidade, portanto
dele conheço.

Da isenção por moléstia grave
Da exegese do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, do artigo 39, XXXI, do
Regulamento de Imposto de Renda (RIR - Decreto 3.000/99) e do artigo 30 da Lei no 9.250/95
para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que os rendimentos
sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o contribuinte seja portador de
moléstia grave prevista em lei e (iii) que a moléstia grave esteja comprovada por laudo médico
oficial.

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensã(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.783 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.012267/2009-92

Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(...)

A jurisprudência deste CARF segue a mesma linha:

REQUISITO PARA A ISENÇÃO - RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA OU
PENSÃO E RECONHECIMENTO DA MOLÉSTIA GRAVE POR LAUDO MÉDICO
OFICIAL - LAUDO MÉDICO PARTICULAR CONTEMPORÂNEO A PARTE DO
PERÍODO DA AUTUAÇÃO - LAUDO MÉDICO OFICIAL QUE RECONHECE A
MOLÉSTIA GRAVE PARA PERÍODOS POSTERIORES AOS DA AUTUAÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO - O contribuinte
aposentado e portador de moléstia grave reconhecida em laudo médico pericial de órgão
oficial terá o benefício da isenção do imposto de renda sobre seus proventos de
aposentadoria. Na forma do art. 30 da Lei no 9.250/95, a moléstia deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que fixará o prazo de validade do laudo
pericial, no caso de moléstias passíveis de controle. O laudo pericial oficial emitido em
período posterior aos anos-calendário em debate, sem reconhecimento pretérito da doe
nça grave, não cumpre as exigências da Lei. De outro banda, o laudo médico particular,
mesmo que contemporâneo ao período da autuação, também não atende os requisitos
legais. Acórdão no 106-16928 - 29/05/2008)

A matéria é sumulada pelo CARF:

Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.

Pelo laudo de e-fls. 06/07 fica claro que o contribuinte é portador de neoplasia
maligna desde o ano de 2003, que o levou a óbito em 2008, de forma que faz jus a restituição dos
valores solicitados.
Diante do exposto, conheço do Recurso para no mérito, dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.783 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.012267/2009-92

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital